Tribunal: CARF
Processo: 14479.000872/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000872/2007-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.858 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS MANAGER LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-003.559, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000872/2007-41
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000872/2007-41

do CARF, em 15 de maio de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
122:
LEGISLAÇÃO POSTERIOR MULTA MAIS FAVORÁVEL APLICAÇÃO
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Da mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração que resultaram no
Acórdão n.o 2402-005.375, ementa abaixo transcrita, fls. 203:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Verificado no acórdão de recurso voluntário ausência de enfrentamento de parte das
razões levantadas pelo contribuinte, as quais teriam, caso acatadas, o condão de
modificar a natureza do provimento, cabe o acolhimento dos embargos com o escopo de
sanar tais omissões.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE PENALIDADES.
Tendo por pressupostos fatos e fundamentação jurídica distintos, não há falar em
cumulação de penalidades na coexistência de infrações relativas a obrigação principal e
acessórias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Tratando-se de infração de natureza precipuamente formal, a multa por descumprimento
de obrigação acessória prescinde tanto do elemento volitivo do agente quanto da
constatação de prejuízo ao Erário para sua verificação.
Embargos Acolhidos.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 129 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 145 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009,
o lançamento do principal era realizado em NFLD, incidindo a multa de mora prevista
no artigo 35, II da Lei 8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
d) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
e) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000872/2007-41

f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
h) a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 174 e
seguintes:
a) o presente recurso não merece ser conhecido, pois a Recorrente não se atentou para
os requisitos fundamentais de admissibilidade recursal, deixando de caracterizar o
dissídio jurisprudencial quanto à interpretação legal, sendo imperioso o não
conhecimento do recurso interposto;
b) o paradigma 2401-00.127 se contrapõe à pretensão recursal da Fazenda, ao concluir
pela impossibilidade de o Fisco aplicar cumulativamente a multa pelo descumprimento
de obrigação acessória e a multa em razão do lançamento de ofício sobre os mesmos
fatos, sob pena de incorrer em bis in idem vedado por nosso ordenamento jurídico;
c) pretende a Recorrente o reexame da matéria fática, que não é possível pela via de
recurso especial;
d) não se há falar sobre a possibilidade de retroatividade da multa prevista no artigo 35-
A da Lei no 8.212/91, porquanto ela não corresponde à penalidade aplicável ao
descumprimento com relação ao qual foi lavrado o auto de infração em questão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Alega a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial,
considerando a inaptidão do paradigma apresentado para o fim da demonstração da divergência
suscitada, bem como a ausência de dissídio com relação à interpretação legal.
Acerca do paradigma colacionado aos autos, o Despacho de Admissibilidade
assim dispôs:
Afirma que a hipótese em análise no paradigma é idêntica a que hora se reporta.
Isso porque, o que se encontrava em julgamento era exatamente o auto de infração, por
descumprimento de obrigação acessória em que também se lavrou NFLDs em
decorrência da mesma ação fiscal.
Explica que, naquela ocorrência, consignou-se que o dispositivo legal a ser aplicado
passa a ser o art. 35-A da Lei 8.212/91, que nos remete ao art. 44, I da Lei 9430/96, e
não o art. 32-A da Lei 8.212/91, conforme entendeu a Câmara a quo, haja vista que este
preceito normativo somente se aplica às situações em que somente tenha havido
descumprimento de obrigação acessória relacionada à GFIP. Havendo lançamento de
tributo, a multa passa a ser aplicada nos termos do art. 35a da Lei 8.212/91.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000872/2007-41

Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigma, motivo pelo qual entendo que está configurada a divergência
jurisprudencial apontada.
As decisões em comento referem-se a auto de infração lavrado pelo descumprimento da
obrigação tributária acessória prevista na Lei no 8.212/1991, no art. 32, inciso IV e § 5o,
acrescentado pela Lei no 9.528/1997 c/c o art. 225, inciso IV e § 4o do Decreto no
3.048/1999 que consiste em a empresa apresentar GFIP – Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Assim, observa-se que o paradigma, em situação fática idêntica a dos presentes
autos, na qual houve lançamento de obrigação acessória e também de obrigação principal,
aplicou o art. 35-A da Lei 8.212/91, de forma diversa do acórdão recorrido, que optou pela
aplicação do art. 32-A do mesmo instrumento normativo.
Portanto, mostra-se patente a existência da divergência jurisprudencial suscitada,
inclusive com a clara interpretação diversa sobre a aplicação da lei, motivo pelo qual, ratificando
a admissibilidade realizada, voto por conhecer do Recurso Especial.
2. Do mérito.
Da presente ação fiscal, tiveram origem 4 AIs e 1 NFLD, conforme constam das
fls. 13.
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Após a publicação da Resolução n.o 2402-000.247 da 4.a Câmara da Segunda
Seção de Julgamento – CARF, foi apresentado o seguinte esclarecimento quanto à NFLD conexa
à obrigação acessória objeto dos presentes autos:
É solicitado que sejam prestadas informações a respeito do andamento da NFLD conexa
a este Auto de Infração.
3. Diante disso, passamos à análise da NFLD em comento:
NFLD no 37.013.551-2:
A NFLD encontra-se na fase: “incluído em parcelamento”, conforme tela SICOB (fl.
109).
Conforme pode-se verificar na consulta de eventos do débito (fl. 110) não foi
apresentada defesa pelo contribuinte, e o débito foi incluído em parcelamento.
Referido parcelamento no 604266510 já encontra-se baixado por liquidação (fl. 113).
4. Desta forma, apresentada a situação atual do débito conexo a este AI, PROPONHO
que o contribuinte seja cientificado da Resolução n.o 2402-000.247 do CARF e do
presente despacho sobre a questão em discussão, com abertura de prazo de 30 (trinta)
dias para sua manifestação. Após este prazo enviaremos os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento deste débito (AI no 37.013.554-7).
Posto o contexto fático, cabe reiterar que a matéria admitida para rediscussão pelo
Colegiado, conforme narrado, refere-se à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000872/2007-41

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que assiste razão à Recorrente em seus argumentos quanto ao
recálculo da multa, em consonância com a Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital